Tribunal: TJPA
Processo: 0820591-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820591-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER DE SOUSA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE JUIZ DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PACIENTE POSSUIDOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara do Juiz de Garantias da Comarca do Interior/PA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, detido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso da operação “Ponto Crítico II”, em razão da apreensão de sessenta e três (63) gramas de crack, arma de fogo, munições e outros objetos relacionados ao tráfico. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão em razão de suposta ilegalidade da audiência de custódia, realizada fora do prazo legal, bem como ausência de fundamentação da decisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia fora do prazo de vinte e quatro horas torna ilegal a prisão preventiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312, do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, bem como para garantia da ordem pública,

evidenciada pela droga e armamento apreendidos.
4. A alegação de ilegalidade decorrente do atraso na audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, desde que respeitados os requisitos legais do decreto prisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os elementos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP, e conforme entendimento reiterado do TJPA por meio da Súmula nº 08.

IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 600693/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 – Sexta Turma, j. 22/09/2020; TJRO, HC 0800668-46.2023.822.0000, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, j. 22/02/2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Ilustre advogado, Dr. Ortemberk Mendes Lacerda, em favor de Fagner de Sousa Pereira, contra ato da d. Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara do Juiz de Garantias Comarcas do Interior/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente
foi preso no dia 18/09/2025, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no âmbito da operação denominada “Ponto Crítico II”, ocasião em que se apreendeu uma porção de crack pesando aproximadamente 63g, além de uma arma de fogo e munições.

Sustenta a ilegalidade da audiência de custódia realizada fora do prazo legal de 24 horas, bem como ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, sustentando que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, possibilitando a substituição da medida extrema, por cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP (ID n° 30295594).

Juntou documentos (ID nº
30295595
e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30383869), a autoridade impetrada presta informações (ID nº 30460002) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 30501881).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante pleiteia o relaxamento da prisão preventiva, decretada em sede de audiência de custódia, sob o argumento da sua ilegalidade por ter sido realizada fora do prazo legal. Subsidiariamente, requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, somada a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da simples leitura dos autos que no dia 18 de setembro de 2025, o ora paciente foi preso em flagrante no município de Bom Jesus do Tocantins/PA, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo da denominada Operação
Ponto Crítico II
. No decorrer da diligência, foram apreendidos, aproximadamente, 63 (sessenta e três) gramas de substância entorpecente do tipo
crack
, um revólver da marca Taurus, calibre .38, vinte e quatro munições do mesmo calibre, a quantia de R$ 1.534,00 (mil quinhentos e trinta e quatro reais), uma balança de precisão e um aparelho celular. A autoridade policial, diante dos elementos colhidos, imputou ao custodiado a prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ante a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo armamento encontrado, circunstâncias que, demonstram a necessidade de resguardo da ordem pública (ID nº 30295603).

Posteriormente, conforme informações prestadas pela magistrada apontada como coatora, a segregação cautelar foi mantida, diante da subsistência dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo, até o momento, alteração fático-jurídica apta a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, as quais, de acordo com a autoridade judiciária, mostram-se inadequadas ao caso concreto (ID nº 30460002)

Assim, diante dos requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto a argumentação acerca de ilegalidade do flagrante decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas, não merece acolhida, pois não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

É como entende o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA.. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 600693 RJ 2020/0186589-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Por outra, consoante Súmula nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. 2. Segregação devidamente apoiada na garantia na ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas. 3. Possíveis condições favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes outros elementos que demonstre a necessidade da manutenção cautelar. 4. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, no presente caso, estas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 5. Em relação à possibilidade da substituição por prisão domiciliar, não ficou comprovado nos autos que o paciente seja o único responsável pela criança. 6. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0800668-46.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 22/02/2023

(TJ-RO - HC: 08006684620238220000, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 22/02/2023)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 24/11/2025